Tribunal: TJDFT
Processo: 0808719-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0808719-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTENIO ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 78590264. Aguarde-se o transcurso do prazo referente à decisão objeto do ID 78303190. Transcorrido em branco, certifique-se o trânsito em julgado, com baixa á origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.